Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703869-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBANO IRENE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032725-05.2002.8.07.0001, movido em desfavor de CARLOS ALBANO IRENE, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 112311998, origem). Em suas razões (ID 32543353), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial objetivando os valores decorrentes do contrato celebrado entre as partes. Aduz que, diante as tentativas frustradas de localização de bens do devedor e, tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, como a inclusão das Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, além de possibilidade de reiteradas pesquisas automáticas por um determinado tempo, requereu novamente a pesquisa por ativos financeiros, a qual restou indeferida. Sustenta ser imprescindível a atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados a fim de buscar bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja liminarmente deferido o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 32543355). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, consignou o Juízo de origem que o prazo da prescrição intercorrente finda apenas em 08/03/2025. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator